Tribunal: CARF
Processo: 35948.002294/2003-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
35948.002294/2003-50
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.621 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Recorrente
ALL AMERICA LATINA LOGISTICA INTERMODAL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2002, 2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - DIREITO À RESTITUIÇÃO
A restituição somente é cabível quando houver comprovação de pagamento ou
recolhimento a maior de contribuições previdenciárias, nos termos do artigo 89
da Lei no 8.212, de 1991.
DIREITO À RESTITUIÇÃO - ÔNUS DA PROVA
Cabe ao requerente a prova dos fatos alegados. Simples alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se
insuficientes para comprovar o direito à restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35948.002294/2003-50
Fl. 3297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.621 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 35948.002294/2003-50

Relatório
Do Pedido de reconhecimento do direito creditório
A empresa em epígrafe apresentou pedido administrativo de restituição de
valores referentes à retenção na cessão de mão-de-obra/empreitada para o período de 11/2002 a
05/2003, sob fundamento que, nas notas fiscais emitidas no período, houve a retenção e o
respectivo recolhimento cujos valores não foram objeto de compensação. Considerando que não
havia contribuição previdenciária devida pela filial já que as contribuições previdenciárias
devidas tanto para os empregados quanto para os condutores autônomos foram recolhidas pelo
estabelecimento matriz (CNPJ 03.172.874/0001-14), não há que se falar em ausência de
recolhimento, permanecendo assim, o direito à restituição dos valores pagos e não compensados.
A decisão emitida pela DRF de Curitiba, às e-fls. 3.197 a 3.204, considerou
indevido o direito à restituição de valores recolhidos a título de retenção dos 11% sobre cessão-
de-mão-obra, nos seguintes termos:
CONCLUSÃO
17. Considerando que:
a) A restituição é devida somente na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido;
b) O contribuinte não recolheu todas as contribuições previdenciárias devidas sobre os
serviços prestados por condutores autônomos de veículos rodoviários;
c) Não há como identificar quem efetivamente prestou os serviços incluídos nas faturas
que sofreram retenção;
d) Não há como se apurar a contribuição previdenciária devida pelo estabelecimento;
e) Não há como saber se os recolhimentos foram indevidos.
18. Sugere-se o INDEFERIMENTO dos valores requeridos s no referente processo.
Da decisão da DRJ
O pedido de restituição foi apreciado pela 7a Turma da DRJ/CTA que, por
unanimidade, em 18/03/2010, no acórdão 06-25.848, às e-fls. 3.219 a 3.222, julgou a
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte improcedente.
Do Recurso Voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls.
3.226 a 3.234 alegando, em síntese, que:
 Consoante determina o Código Tributário Nacional, em seu artigo 165,
inciso I, o sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio
protesto, à restituição total ou parcial do tributo, na hipótese de
cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
Fl. 3298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.621 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 35948.002294/2003-50

 contrariamente ao entendimento manifestado pelos Srs. Auditores
Fiscais no r. despacho decisório no sentido de que “não há como
identificar quem efetivamente prestou os serviços incluídos nas faturas
que sofreram retenção" e que “não há como se apurar a contribuição
previdenciária devida por estabelecimento tem-se que todos os
empregados e condutores autônomos da ora Recorrente, por questão
operacional, estão alocados em seu estabelecimento matriz (CNPJ
03.172.874/0001-14);
 Tal procedimento não possui vedação legal e foi devidamente
confirmado pelos Srs. Auditores Fiscais ao afirmarem no r. despacho
decisório que “no período em questão, não há registro de segurados
empregados neste estabelecimento" – filial;
 Assim, as contribuições previdenciárias devidas para esses empregados
e condutores autônomos foram todas recolhidas pelo estabelecimento
matriz, o qual não pode efetuar a dedução das contribuições retidas
pelos tomadores de serviços da filial da ora Recorrente, uma vez que
essa exação é descentralizada;
 Sendo assim, para este Órgão não houve ausência de recolhimento, vez
que as contribuições previdenciárias dos empregados ao invés de serem
recolhidas pelas filiais foram recolhidas pela Matriz;
 Veja-se que tivessem os empregados e condutores autônomos alocados
nas filiais, a Recorrente teria recolhido a contribuição previdenciária
pela filial já considerando a retenção efetuada pelas tomadoras de
serviços. Dessa forma, somando-se as contribuições recolhidas tanto
pela matriz quanto pelas filiais estas teriam sido, à época, menor do que
o efetivamente recolhido pela matriz;
 Prevalecendo o entendimento manifestado no despacho decisório e
mantido no acórdão ora recorrido, estar-se-á admitindo que o rígido
formalismo imposto nas referidas decisões poderá predominar em face
dos princípios constitucionais da legalidade e da vedação ao
enriquecimento sem causa, o que se revela inadmissível;
 evidente é o fato de que as contribuições previdenciárias retidas pelas
tomadoras de serviços da filial em questão foram recolhidas a maior
vez que referido estabelecimento não pode deduzir tais retenções, na
medida em que os empregados e condutores autônomos estão alocados
no estabelecimento matriz. Assim, ante a inconteste existência do
direito creditório em favor da ora Recorrente, impõe-se necessária,
como verdadeiro instrumento de justiça, a reforma da r. decisão ora
recorrida, a fim de que lhe sejam restituídos tais valores;
 À vista do exposto, requer dignem-se V.Sas. acolher o presente recurso
e dar-lhe provimento, com o fim de reconhecer o direito da Recorrente
à
restituição
das
contribuições
previdenciárias
recolhidas
Fl. 3299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.621 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 35948.002294/2003-50

indevidamente, com o que estar-se-á promovendo a verdadeira
aplicação do DIREITO;
 Por derradeiro, se entenderem os Julgadores Tributários que a prova
ofertada não é suficiente para provar o alegado, protesta por todos os
meios de prova em direito admitidos, bem como pela prestação de
esclarecimentos que se fizerem necessários e a juntada de documentos
complementares a fim de se comprovar o direito da ora Recorrente à
restituição;
 Protesta-se, finalmente, pela produção de SUSTENTAÇÃO ORAL
quando do julgamento do feito perante este Colegiado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 29/03/2010, e-fls. 3.224, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 28/04/2010, e-fls. 3.226, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, a empresa em epígrafe apresentou pedido administrativo de
restituição de valores referentes à retenção na cessão de mão-de-obra/empreitada para o período
de 11/2002 a 05/2003, sob fundamento que, nas notas fiscais emitidas no período, houve a
retenção e o respectivo recolhimento cujos valores não foram objeto de compensação.
Considerando que não havia contribuição previdenciária devida pela filial já que as contribuições
previdenciárias devidas tanto para os empregados quanto para os condutores autônomos foram
recolhidas pelo estabelecimento matriz (CNPJ 03.172.874/0001-14), não há que se falar em
ausência de recolhimento, permanecendo assim, o direito à restituição dos valores pagos e não
compensados.
O processo de restituição é o meio pelo qual o contribuinte pleiteia a devolução
de valores comprovadamente recolhidos de forma indevida, mediante o cotejo dos valores
devidos pela empresa com aqueles retidos pela sociedade empresária de seus tomadores de
serviço e efetivamente recolhidos aos cofres públicos, observada a legislação pertinente,
mediante análise dos documentos fiscais e da contabilidade da empresa. Logo, havendo
recolhimento a maior, há o direito à restituição.
Trata-se de procedimento autônomo no qual o contribuinte tem o ônus de
comprovar os recolhimentos superiores àqueles devidos à Previdência Social, demonstrando a
certeza e liquidez dos créditos que pleiteia. Logo, a questão não versa sobre o mero formalismo,
como alegado pelo recorrente.
A legislação de regência prevê requisitos que devem ser atendidos para que a
certeza dos valores supostamente pagos indevidamente sejam aferíveis de maneira inconteste.
Fl. 3300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.621 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 35948.002294/2003-50

Desta forma, o artigo 89 da Lei no 8.212/91 c/c o artigo 225, Il e §13 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, determinam que, todos os fatos geradores
de contribuições previdenciárias, tanto devidas pelas empresas, quanto dos segurados, devem ser
discriminadas por estabelecimento da pessoa jurídica, justamente para identificar de forma clara
e precisa o pagamento (eventualmente feito a maior) dos tributos:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
(...)
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
(...)
I - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e
não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições descontadas do
segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por
obra de construção civil e por tomador de serviços.

Como bem pontuado pelo despacho decisório, o contribuinte não conseguiu
demonstrar a certeza dos recolhimentos indevidamente efetuados, vez que impossível, pela
documentação apresentada, identificar os prestadores dos serviços incluídos nas faturas emitidas
contra o estabelecimento requerente.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 3301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.621 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 35948.002294/2003-50

Fl. 3302
DF CARF MF
Documento nato-digital